Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raimunda Vargas da Silva Embargados: Calebe Felipe da Silva Soraya de Faria Felipe Marcilio da Costa Pires Gleiciene Vargas da Silva Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raimunda Vargas da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 46626086). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator